Tribunal: TJES
Processo: 5000404-34.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-34.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SILVA MANSUR
RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000404-34.2023.8.08.0010

RECTE.:
DANIEL SILVA MANSUR

RECDO.:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE C
OMPRA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8020498. Não houve apresentação de contrarrazões pela Recorrida, apesar de intimada (Id. 8020503).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8020498), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, em especial o documento de Id. 8020499.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8020495), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Com base nesse preciso tracejamos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para declarar rescindido o contrato e, via de consequência, CONDENO a requerida: 1) Na obrigação restituir à autora - R$ 19.942,36 (dezenove mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), com correção monetária a partir d data do pagamento havido e com juros de mora desde a citação; 2) Contudo, improcedente o pedido de danos morais pelas razões já expostas.”

Trata-se de ação de restituição c/c danos morais sob argumento de que a parte autora assinou contrato de proposta de compra e venda de duas cotas frações de unidade comercial em regime de multipropriedade no empreendimento Ondas Praia Resort, no valor de cada cota/fração de R$ 30.871,40. Contudo, alega que por questões financeiras transferiu o valor de uma cota para outra e ficou só com uma. Novamente por questões financeiras, optou por rescindir o contrato e requereu a devolução, mas a requerida levou mais de um ano para assinar o distrato. Nesse meio tempo o auto recebeu mensagens de cobrança e de ameaças de negativação. Como não ocorreu a devolução, o autor foi ao Procon e na audiência de conciliação a ré afirmou que houve falha sistêmica. Sem êxito em resolver a questão, o autor requer a restituição de R$ 19.942,36 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais, contudo, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais imposta ao réu, vez que não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica do autor/recorrente pelos atos praticados pelo recorrido.

Dito isto, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, uma vez que o recorrente sofreu dano extrapatrimonial decorrente da desídia da recorrida em adimplir com os termos do distrato, com a restituição dos valores acordados. Nos e-mails de Id. 8019924 é possível observar que o autor ficou mais de 01 ano tentando reaver o valor. Insta consignar ainda que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, tendo comparecido ao Procon, sendo que a própria recorrida reconheceu falha sistêmica (id. 8019929 - Pág. 3), contudo o autor não obteve êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se

justa e adequada a fixação do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO
,
a fim de reformar, em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando a ré
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

a indenizar o autor
DANIEL SILVA MANSUR
, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta sessão de julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)